Tribunal: TJSP
Processo: 1012483-31.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de contestação de crédito consignado – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada - Empréstimos consignados – Negativa de contratação – Sentença de improcedência – Documentos demonstrando contratação e refinanciamentos sucessivos – Contratação comprovada – Inexigibilidade e indenização, indevidas - Sentença mantida – Recurso desprovido, e

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de contestação de crédito consignado – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada - Empréstimos consignados – Negativa de contratação – Sentença de improcedência – Documentos demonstrando contratação e refinanciamentos sucessivos – Contratação comprovada – Inexigibilidade e indenização, indevidas - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o.